Tribunal: TJMT
Processo: 1005930-37.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005930-37.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HIGH TECH CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.156.269/0001-39 (APELANTE), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO CAZAROTI - CPF: 095.644.568-35 (APELANTE), JADE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.262.009/0001-88 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ASSISTENTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ASSISTENTE), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), HIGH TECH CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.156.269/0001-39 (APELADO), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO CAZAROTI - CPF: 095.644.568-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FERNANDO CAZAROTI - CPF: 095.644.568-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – ACORDO ENTRE AS PARTES – OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TERCEIRO PREJUDICADO – DISCORDÂNCIA – PARCIAL ACOLHIMENTO PELO JUIZ E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO “FAN COIL” – INCORPORAÇÃO AO IMÓVEL – DANOS NO IMÓVEL COM SUA RETIRADA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo contrato entre a locatária e o Shopping (terceiro prejudicado) de que o sistema de climatização “fain coil” incorporaria ao imóvel e verificada a complexidade do sistema e a conclusão de dano ao imóvel, não pode ela elaborar acordo envolvendo o bem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual, movida por HIGH TECH CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP em desfavor de H. P. S. VIEIRA & CIA. LTDA – ME, que homologou, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, autorizando a retirada do imóvel os seguintes imóveis: Sistema completo de climatização com fancoil dutado de 4TRS8 filas com termostato digital termômetro poço ida e volta, manômetro, filtro de água, válvula de balanceamento, válvula tripartida, isolamento elastômero, bandeja de segurança. Sistema de dutos em MPU e difusores com dutos flexíveis de acordo com o caderno técnico. Máquinas, equipamentos de ar condicionado com todos os acessórios. Valor com mão de obra R$ 18.000,00; 39 espelhos de 4 mm com estruturação de Duratex fixado no teto com parafusos cromado, R$ 13.260,00;16 nichos em vidro temperado tipo prateleira 500x290x600 3 prateleiras, R$ 4.640,00; 1 nichos de vidro temperado tipo prateleira 1100x290x600 3 prateleiras, R$ 580,00; 14,96m2 parede de espelho R$ 6.100,00; móveis planejados conforme planta, material aplicado conforme projeto, mais um sistema de segurança, câmeras, filmagens e telas. R$ 85.000,00; lustres, lâmpadas ornamentais, R$ 28.000,00.

Explica o terceiro prejudicado que a empresa HIGH TECH (fornecedora) firmou com a empresa H.P.S., contrato de empreitada para implementação de melhorias no espaço comercial locado no Shopping apelante, que estava garantido por alienação fiduciária de bens móveis, cuja contraprestação importava em R$ 252.175,00. Contudo, a empresa H.P.S Vieira & Cia ltda-me não teria adimplido todas as parcelas, fechado a loja e desocupando o espaço comercial, sendo que os bens moveis continuaram no local.

Ocorre que, segundo explica, já havia ajuizado ação de despejo (no. 1004215-57.2016.8.11.0002) em desfavor da apelada H.P.S. Vieira & Cia Ltda-ME (JADE), tendo a liminar sido deferida para determinar que eventuais moveis existentes no local fossem entregues à apelante, nomeando-a como fiel depositária.

Todavia, defende que, por razão de disposição contratual (cláusula décima quarta), alguns bens moveis foram incorporados ao imóvel, sendo de propriedade do Shopping Apelante, razão pela qual não pode ser objeto de busca e apreensão.

Decorre que, as apeladas, mesmo sabendo da incorporação dos bens ao imóvel firmaram acordo, no qual a H.P.S. Vieira (JADE), entre outras coisas, reconheceu que todos os bens móveis que se encontram na loja Jade, pertenceriam à High Tech, autorizando sua remoção; segundo defende, firmaram acordo de propriedade de bens de terceiro, que não participou da celebração, devendo ser reconhecida a nulidade em razão da ilicitude do motivo determinante.

A respeito, aduz que apresentou discordância nos autos, contudo, sobreveio a sentença que deixou de lados situações que incorporaram ao imóvel, sendo de sua propriedade.

Continua: “Com efeito, como já afirmado pela Recorrente em manifestação anterior, apenas poderiam ser passíveis de retirada pela HIGH TECH os seguintes bens: nichos em vidro temperado tipo prateleira 500x290x600 - 3 prateleiras, R$ 4.640,00; nichos de vidros temperado tipo prateleira 1100x290x600 - 3 prateleiras, R$ 580,00; e móveis planejados conforme planta, material aplicado conforme projeto, mais um sistema de segurança, câmeras, filmagens e telas, R$ 85.000,00; já que são os únicos cuja retirada não descaracterizaria o imóvel.

Assim, forçoso reconhecer a nulidade da referida sentença, uma vez que homologou acordo nulo. Subsidiariamente, deve-se reconhecer a necessidade de reforma da sentença apelada, a fim de que se determine que a retirada a ser realizada pela HIGH TECH CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – EPP limite-se aos bens móveis citados acima, uma vez que os demais encontram-se incorporados ao imóvel, sendo de propriedade da Apelante.”.

No tópico - OBEDIÊNCIA À LEI No 8.245/91 – RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – PREVISÃO CONTRATUAL DE INCORPORAÇÃO DOS BENS MÓVEIS-, o Shopping apelante especifica que a lei de locações comerciais prevê em seu artigo 54, a validade das cláusulas livremente pactuadas. Dito isso, afirma que o contrato firmado entre as partes, apelante e H.P.S. Vieira & Cia Ltda –ME prevê expressamente em sua cláusula décima-quarta que as benfeitorias que acederem passarão ao integrar o imóvel.

Nesse cenário, reafirma que o acordo é nulo, em razão da ilicitude do motivo determinante, que seria a transferência de propriedade de bens de terceiro que não participou da celebração do acordo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A respeito da retirada de bens sem danos no imóvel, defende que a situação não ocorre com os seguintes bens: Sistema completo de climatização com fancoil dutado de 4TRS8 filas com termostato digital termômetro poço ida e volta, manômetro, filtro de água, válvula de balanceamento, válvula tripartida, isolamento elastomerico, bandeja de segurança. Sistema de dutos em MPU e difusores com dutos flexíveis de acordo com o caderno técnico. Máquinas, equipamentos de ar condicionado com todos os acessórios. 39 espelhos de 4 mm com estruturação de Duratex fixado no teto com parafusos cromado; 14,96m2 parede de espelho; e lustres, lâmpadas ornamentais.

Especificamente quanto ao sistema completo de climatização com fan coil dutado, explica que a sua instalação utiliza diretamente da estrutura do imóvel, uma vez que embutido, de forma que os seus dutos atravessam as estruturas, tais como parede e forro, o que demandaria realização de obras na própria estrutura, a exemplo da quebra do forro, o que, por si só, já causa danos no imóvel, suficientes para considerar a sua inclusão no rol dos bens integrados ao imóvel, tal qual previsto contratualmente. Aliás, segundo defende, o contrato tem menção expressa quanto ao sistema de “fan coil”, como um dos bens que integram o imóvel.

Ao final requer a reforma da sentença, para que retirada realizada pela HIGH TECH CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA –EPP, limite-se aos seguintes bens: nicho de vidro temperado tipo prateleira 500x290x600 - 3 prateleiras, R$ 4.640,00; b) nichos de vidros temperado tipo prateleira 1100x290x600 - 3 prateleiras, R$ 580,00; c) móveis planejados conforme planta, material aplicado conforme projeto, mais um sistema de segurança, câmeras, filmagens e telas, R$ 85.000,00, devendo os demais serem reconhecidos como propriedade da Apelante, sendo vedada a sua remoção.

Contrarrazões pela HIGH TECH CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., pelo desprovimento do recurso, assim como as apresentadas pela H.P.S Vieira & Cia Ltda (JADE) também são pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos,
RECEBO O RECURSO
de apelação em seu devolutivo e, suspensivo quanto aos bens ainda incontroversos.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual, movida por HIGH TECH CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP e desfavor de H. P. S. VIEIRA & CIA. LTDA – ME, que homologou, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, autorizando a retirada do imóvel os seguintes imóveis: “Sistema completo de climatização com fancoil dutado de 4TRS8 filas com termostato digital termômetro poço ida e volta, manômetro, filtro de água, válvula de balanceamento, válvula tripartida, isolamento elastômero, bandeja de segurança. Sistema de dutos em MPU e difusores com dutos flexíveis de acordo com o caderno técnico. Máquinas, equipamentos de ar condicionado com todos os acessórios. Valor com mão de obra R$ 18.000,00; 39 espelhos de 4 mm com estruturação de Duratex fixado no teto com parafusos cromado, R$ 13.260,00;16 nichos em vidro temperado tipo prateleira 500x290x600 3 prateleiras, R$ 4.640,00; 1 nichos de vidro temperado tipo prateleira 1100x290x600 3 prateleiras, R$ 580,00; 14,96m2 parede de espelho R$ 6.100,00; móveis planejados conforme planta, material aplicado conforme projeto, mais um sistema de segurança, câmeras, filmagens e telas. R$ 85.000,00; lustres, lâmpadas ornamentais, R$ 28.000,00.”

A sentença é a seguinte:

“Vistos.

Trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente proposta por High Tech Construções e Engenharia Ltda., em desfavor de H.P.S Vieira & Cia Ltda. Me alegando em síntese que a requerida firmou contrato de alienação fiduciária em garantia com a requerida de bens móveis instalados no Shopping de Várzea Grande, nesta Comarca pelo valor de R$ 252.175,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais, cento e setenta e cinco reais).

Contudo, não adimpliu todas as parcelas do contrato, bem como a requerente constatou que em 16.12.2016 se deparou com a loja da requerida fechada, estando ainda no local os bens objeto da alienação fiduciária.

Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência requerendo a nomeação como depositário fiel da busca e apreensão dos seguintes bens móveis: Sistema completo de climatização com fancoil dutado de 4TRS8 filas com termostato digital termômetro poço ida e volta, manômetro, filtro de água, válvula de balanceamento, válvula tripartida, isolamento elastômero, bandeja de segurança. Sistema de dutos em MPU e difusores com dutos flexíveis de acordo com o caderno técnico. Máquinas, equipamentos de ar condicionado com todos os acessórios; 17 Vidros temperados incolores 10 mm com porta pivotante e estrutura de alumínio preto 50x100 colocado na fachada; 05 guarda corpos em vidro temperado de 10 mm instalado sobre fixação com buttons, 50 mm na lateral da escada com corrimão tubular fixado no degrau lado esquerdo da escada subindo; 39 espelhos de 4 mm com estruturação de Duratex fixado no teto com parafusos cromado; 16 nichos em vidro temperado tipo prateleira 500x290x600 03 prateleiras; 01 Nichos de vidro temperado tipo prateleira 1100x290x600 3 prateleiras; 06 puxadores; 14,96 m2 parede de espelho; conjunto de estrutura metálica de para mazanino, escada formato em vigas, sapatas e pilares metálicos com piso em mad wall, sem guarda corpo e sem corrimão; móveis planejados conforme planta, material aplicado conforme projeto, mais um sistema de segurança, câmeras, filmagens e telas; lustres e lâmpadas ornamentais; e, corrimão de aço inox conforme projeto.

Na decisão de Id. 4924267, foi deferida a concessão da liminar.

Logo em seguida a parte autora manifestou nos autos informando a existência de ação de despejo proposta pela Várzea Grande Shopping S.A (processo no 1004215-57.2016.8.11.0002), em trâmite nesta Vara Cível, sendo deferida a liminar bem como nomeando como depositário fiel o Shopping (Id. 5907824).

Na decisão de Id. 6738403 foi desconstituída a nomeação de fiel depositário dos bens.

A parte Várzea Grande Shopping S.A como terceira interessada, compareceu aos autos, mencionando que os bens móveis incorporou o imóvel, considerando dispositivos contratuais de locação do imóvel firmado com a requerida, nos podendo ser objetos de busca e apreensão (Id. 7349824).

Na decisão de Id. 7357064, restou determinada a manutenção do sequestro apenas dos seguintes bens móveis em favor da parte autora:

nichos em vidro temperado tipo prateleira 500x290x600 - 3 prateleiras; nichos de vidro temperado tipo prateleira 1100x290x600 - 3 prateleiras; móveis planejados conforme planta, material aplicado conforme projeto, sistema de segurança, câmeras, filmagens e telas.

Ademais, aportou aos autos acordo extrajudicial firmado entre as partes, em que a requerida reconhece não ter cumprido com o contrato firmado, bem como os bens móveis pertencem à parte autora (Id. 8001293).

Contudo, em que pese o acordo firmado, havendo interesse de terceiro nos autos, foi determinado a sua intimação a fim de manifestar acerca do acordo (Id. 8754616), manifestando pela discordância do acordo entabulado (Id. 9012554).

A parte requerida apresentou contestação no Id. 9228821, requerendo a homologação do acordo.

Na decisão de Id. 10040090 foi indicado os móveis que poderão ser retirados do imóvel pela parte autora sendo eles: 39 espelho de 4 mm com estruturação de Duratex fixado no teto com parafusos cromado, R$ 13.260,00; 16 nichos em vidro temperado tipo prateleira 500x290x600 3 prateleiras, R$ 4.640,00; 1 nichos de vidro temperado tipo prateleira 1100x290x600 3 prateleiras, R$ 580,00; 14,96m2 parede de espelho R$ 6.100,00; móveis planejados conforme planta, material aplicado conforme projeto, mais um sistema de segurança, câmeras, filmagens e telas, R$ 85.000,00; lustres, lâmpadas ornamentais, R$ 28.000,00, intimando as partes para manifestarem interesse na homologação do acordo nos termos consignados

e por consequência a extinção do feito ou prosseguimento do feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes.

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC.

De outro lado, registro que poderão ser retirados do imóvel pela parte autora, nos termos do acordo firmado pelas partes, os seguintes bens móveis:

- Sistema completo de climatização com fancoil dutado de 4TRS8 filas com termostato digital termômetro poço ida e volta, manômetro, filtro de água, válvula de balanceamento, válvula tripartida, isolamento elastomerico, bandeja de segurança. Sistema de dutos em MPU e difusores com dutos flexíveis de acordo com o caderno técnico. Máquinas, equipamentos de ar condicionado com todos os acessórios. Valor com mão de obra R$ 18.000,00;

- 39 espelho de 4 mm com estruturação de Duratex fixado no teto com parafusos cromado, R$ 13.260,00;

- 16 nichos em vidro temperado tipo prateleira 500x290x600 3 prateleiras, R$ 4.640,00

- 1 nichos de vidro temperado tipo prateleira 1100x290x600 3 prateleiras, R$ 580,00;

- 14,96m2 parede de espelho R$ 6.100,00;

- móveis planejados conforme planta, material aplicado conforme projeto, mais um sistema de segurança, câmeras, filmagens e telas. R$ 85.000,00;

- lustres, lâmpadas ornamentais, R$ 28.000,00.

No tocante aos demais bens constantes do acordo (vidro temperado incolor 10 mm com porta pivotante e estrutura de alumínio preto 50x100 colocado na fachada; guarda corpo em vidro temperado de 10 mm instalado sobre fixação com buttons 50 mm na lateral da escada com corrimão tubular fixado no degrau lado esquerdo subindo; puxador; conjunto de estrutura metálica para mezanino, escada formato em vigas, sapatas e pilares metálicos com piso em mad wall; corrimão de aço inox), observa-se que não podem ser retirados, uma vez que acederam ao imóvel, nos termos da fundamentação da decisão retro.

Isso porque, sua retirada descaracterizará o imóvel, em detrimento ao disposto na cláusula décima quarta do contrato de locação firmado pela requerida com o terceiro interessado, de modo que não podem ser retirados do local.

Assim, expeça-se mandado de remoção para retirada dos bens acima descritos, devendo eles serem depositados em mãos da parte autora.

Ressalto ainda, que cabe à parte autora bem como a terceira interessada Várzea Grande Shopping S.A acompanhar o Oficial de Justiça no cumprimento do mandado.”.

Veja-se da sentença que restou reconhecido o direito do terceiro e a necessidade de se perquirir a respeito dos limites do acordo entre as partes frente ao contrato junto à Jade x Shopping, razão pela qual não há falar em nulidade do acordo ou da sentença, bastando, se for o caso, a sua adequação.

Também, a respeito do reconhecimento do direito do terceiro, ora apelante, não houve a interposição de recurso pelas partes ora apeladas, de modo que a situação é imutável.

Portanto, não cabem as alegações da apelante
H.P.S Vieira & Cia Ltda. Me, de reconhecimento de abusividade de cláusulas, seja porque não recorreu, seja porque, se assim entender, deverá ingressar com ação própria para ver reconhecida sua tese.

Dito isto, cinge-se a controvérsia na verificação de quais bens incorporaram ao imóvel, em observância aos termos da cláusula décima - quarta do contrato existente entre o Shopping e a Jade (H.P.S Vieira & Cia Ltda. Me).

Mencionada cláusula está assim redigida:

“Finda a locação, se por acordo, seja pelo término do prazo contratual, seja afinal, face à rescisão destes, devolução do
ESPAÇO COMERCIAL
se fará em estrita observância das
NORMAS GERAIS,
sendo certo que as benfeitorias, instalações, decorações e alteração que não puderem ser removidas sem dano ao imóvel a estes acederão, sem que assista ao
LOCATÁRIO
direito à indenização ou retenção a qualquer título.

Parágrafo único –
As benfeitorias que acederem ao imóvel, tais como, exemplificativamente, revestimentos, pinturas, fachadas de lojas, instalações elétricas, de ar condicionado, “fan coil”, sistema de exaustão, de proteção anti-incêndio, hidráulica, quadro elétrico e luminárias embutidas, mesmo que pagas pelo
LOCATÁRIO
passarão a integrar o imóvel locado, não podendo ser retiradas pelo
LOCATÁRIO
que, sobre tais benfeitorias, não terá direito a reembolso do respectivo custo, indenização a qualquer título, ou arguição de retenção.”.

Com base nesta cláusula, o apelante alega que os seguintes bens incorporam ao imóvel, pois, não é possível a sua retirada sem danos no imóvel: Sistema completo de climatização com fancoil dutado de 4TRS8 filas com termostato digital termômetro poço ida e volta, manômetro, filtro de água, válvula de balanceamento, válvula tripartida, isolamento elastômero, bandeja de segurança. Sistema de dutos em MPU e difusores com dutos flexíveis de acordo com o caderno técnico. Máquinas, equipamentos de ar condicionado com todos os acessórios; 39 espelhos de 4 mm com estruturação de Duratex fixado no teto com parafusos cromado; 14,96m2 parede de espelho; e lustres, lâmpadas ornamentais.

Todavia, como se vê, a cláusula a que se apega o apelante é totalmente interpretativa, deixando a análise do que incorpora ou não, à verificação de eventuais danos no imóvel.

Assim sendo, com exceção do sistema de refrigeração “fan coil” que há menção expressa da sua incorporação e que se pode, através de consulta a rede mundial de computadores, verificar a complexidade na instalação do sistema e que sua retirada demandaria grande quebra na estrutura, os demais, não envolvem qualquer complexidade, bastando, eventualmente, tão somente uma massa e pintura, na retirada de espelhos, vidros, lâmpadas e lustres.

Por fim, tendo em vista o resultado do acordão, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO SHOPPING VÁRZEA GRANDE S.A.,
como terceiro prejudicado para excluir da sentença a possibilidade de retirada do sistema completo de climatização “fan coil”, pois foi incorporado ao imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021